Tribunal: TJDFT
Processo: 0003366-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0003366-02.2019.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EUCLIDES PIRES MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. EMBRIAGUEZ. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOLO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Entrar clandestina e astuciosamente nas dependências de casa alheia durante a noite configura o crime de violação de domicílio descrito no art. 150, §1o, do Código Penal. 2. A confissão do acusado manifestada de forma livre e segura perante o juiz de que pulou o muro e entrou no terreno de terceiro, aliada ao depoimento da vítima e do policial que efetuou a prisão do réu, constituem conjunto probatório suficiente quanto à materialidade e autoria do crime. 3. “O reconhecimento do erro sobre a elementar do tipo (art. 20, caput, do CP) requer que o engano seja inevitável, escusável ou invencível, de maneira que o agente não praticaria a conduta se tivesse conhecimento da realidade, o que não restou demonstrado no caso vertente”. (Acórdão 1614898, 00137774720098070008, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, publicado no PJe: 21/9/2022”. 4. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a culpabilidade do agente que se torna responsável pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. “Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016). 5. A prova revelou que o acusado chutou e tentou arrombar a porta da casa da vítima e estava acordado quando a polícia chegou ao local, tendo se escondido na lavanderia debaixo de roupas para não ser encontrado, condutas incompatíveis com a alegação de quem acreditava ser a casa da irmã. Nessas circunstâncias, o réu tinha consciência de que estava em casa alheia, sendo indevida a invocação da embriaguez para afastar o dolo ante a teoria da actio libera in causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos XLVI, LVII e LXIII da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado manteve a condenação pelo crime de violação de domicílio sem que houvesse o dolo específico na conduta. Argumenta que, com fundamento no art. 386, VII do CPP, o recorrente deve ser absolvido ante a aplicação do princípio da presunção da inocência. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal